Tribunal: TJPA
Processo: 0800495-44.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800495-44.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO ERIVAN COELHO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA.
DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta delitiva, hipótese retratada nos autos.

2. Outrossim, é pacífico o entendimento do C. STJ no sentido de que quando “a manutenção do paciente em liberdade representa fator de intimidação social imposta sobre as testemunhas e/ou vítimas, há circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública” (STJ, AgRg no HC 691.767/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 13/12/2021).

3. Acrescente-se, ainda, que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (STJ, AgRg no RHC 142.934/MG, relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 25/08/2021), como ocorreu no caso em testilha.

4. Nesse contexto, as condições pessoais favoráveis do paciente são irrelevantes, máxime quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, nos termos da Súmula nº 08 deste E. TJPA.

5. Além disso, a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça se encaminha no sentido da “permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal” (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 13/12/2022), de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal sob esse ângulo.

6. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28/03/2023 a 30/03/2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
FRANCISCO ERIVAN COELHO DE SOUZA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA proferido nos autos da ação penal n. 0003907-72.2018.8.14.0038, constando na inicial da impetração que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do crime previsto no art. 213 do Código Penal (
estupro
) e condenado à pena de 7 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tendo sido indeferido o direito de recorrer em liberdade.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal na decretação da prisão sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do
decisum,
diante da ausência de circunstâncias fáticas contemporâneas autorizadoras da medida extrema, em especial considerando que o coacto permaneceu em liberdade durante toda a instrução processual;
(ii)
existência de predicados pessoais favoráveis. Por fim, em sede liminar e no mérito, foi requerida a concessão da ordem impetrada para revogar a custódia cautelar com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, possibilitando ao coacto aguardar ao julgamento do recurso de apelação em liberdade.

Acolhida a prevenção suscitada, a liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12515241.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada e apontando o itinerário do trâmite processual (ID n. 12596120).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 12684076).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP – aplicável ao presente caso por intermédio do art. 387, §1º do CPP.

Na espécie, alega-se constrangimento ilegal sob o argumento de que foi negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade, sem a especificação de fundamentos idôneos aptos a autorizar a decretação da prisão preventiva objurgada em sentença condenatória. Aponta-se, nesse particular, que o paciente respondeu solto à persecução penal, não havendo novos fatos que justifiquem a restrição da liberdade, ressaindo que o paciente ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis.

No entanto, bem examinados os autos, verifica-se que,
o paciente foi denunciado pela prática do crime de estupro, fato ocorrido no dia 21/05/2018, por volta de 00:30hs, quando o acusado teria dado uma carona em sua moto para a vítima, mas desviou o caminho e entrou em um balneário, ocasião em que pediu para a vítima entrar no local, o que foi recusado, momento em que o acusado teria desferido um tapa no rosto da vítima, seguido de uma ‘gravata’, imobilizando-a e a obrigando a entrar no local. Logo em seguida, o paciente, com uso da força, manteve conjunção carnal por duas vezes com a vítima, além de atos libidinosos, tendo inclusive, registrado por vídeo, a segunda parte do ato
(ID n. 12395089 – pág. 1). Consoante salientado nas informações da autoridade coatora, tais fatos ensejaram
a condenação do paciente pela prática do crime previsto no artigo 213 do Código Penal, a uma pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, por meio de sentença prolatada em 17/08/2021,
pontuando, ainda, que o coacto
“responde a outra ação penal na Comarca de Capitão Poço pela prática do crime de estupro (0001130-55.2019.8.14.0014).
” (ID n. 12596120 – Págs. 2/3).

Conforme se dessume da sentença condenatória (ID n. 12395089), todas essas circunstâncias foram devidamente sopesadas com os demais elementos probatórios da ação penal subjacente, resultando em
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 c/c art. 387, §1º, do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública, conforme fragmento reproduzido a seguir:

“Considerando que há notícias de que o réu, após o crime, teria constrangido a vítima, bem como este responde a outra ação penal pelo mesmo crime, entendo que há risco real à sociedade se o condenado permanecer solto, razão pela qual lhe nego o direito de apelar em liberdade”
(ID n. 12395089 – Pág. 6) – Grifos nossos.

Registre-se, por oportuno, que a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência do Colendo STJ no sentido de que “
quando a manutenção do paciente em liberdade representa fator de intimidação social imposta sobre as testemunhas e/ou vítimas, há circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ,
AgRg no HC 691.767/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/3TCUa88
), acrescentando, ainda, que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ,
AgRg no RHC 142.934/MG
, relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 25/08/2021, cf.
https://bit.ly/42DV7kD
), hipóteses retratadas nos autos.

Ante o quadro,
“a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela”
(STJ,
HC 714.706/GO
, Rela. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgamento: 03/05/2022, DJe: 06/05/2022, cf.
https://bit.ly/3amrUo9
), entendimento também sufragado no enunciado sumular n. 08 deste E. Tribunal de Justiça Estadual.

Não descabe ressair, finalmente, que a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça se encaminha no sentido da “
permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal
” (
AgRg no HC n. 721.259/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 13/12/2022, cf.
https://bit.ly/40bYVrG
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 30/03/2023